Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. A posição está consolidada, inclusive, na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quanto à redução do valor devido aos filhos menores, a pretendida alteração do valor, a título de alimentos, também deve se submeter ao contraditório prévio, sobretudo porque as provas de redução de sua capacidade contributiva que acompanham a petição inicial foram unilateralmente produzidas.
4. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Sem a adequada instrução probatória, não é possível realizar o equacionamento da prestação alimentícia, considerando-se os requisitos previstos no mencionado artigo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.